Tribunal: TJES
Processo: 5018528-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018528-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DE JESUS ANTONIO
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018528-48.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SILVANA DE JESUS ANTONIO.

RECORRIDO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., e BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. ROMPIMENTO. CONTAMINAÇÃO DAS PRAIAS DE FUNDÃO. PRIVAÇÃO DO LAZER. AUSÊNCIA DE PROVA. INSUCESSO NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SILVANA DE JESUS ANTONIO em face de FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em síntese,
a parte autora alega
ser vítima de dano material e moral diretamente ocasionado em razão do rompimento da barragem denominada “FUNDÃO”, localizada no Município de Mariana/MG, de propriedade e administração das requeridas, em que foram liberados/despejados no Rio Doce (dentre outros rios, córregos e afluentes), o que impediu de desfrutar das praias e de acordo com laudos, restou a insegurança de consumir peixes pescados na região.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE os pedidos,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença do ID 6450813, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando contaminação do Rio Doce e litoral pela lama de rejeitos de minério oriundos do rompimento da barragem de Fundão (MG), e mantida pelas requeridas, no que tange à privação de lazer a impossibilitando de desfrutar das praias. Motivo pela qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Conforme a sentença proferida, inexiste qualquer prova nos autos capaz de provar a existência de dano sofrido pela recorrente, seja na esfera moral ou material.

Apesar de alegar ter sido impedida de desfrutar das praias e a insegurança de consumir peixes pescados na região, não há produção de prova firme o bastante para sustentar as alegações da requerente. Ademais, a parte autora poderia juntar aos autos qualquer documento hábil à demonstração do seu direito, mas manteve-se inerte.

Nesse sentido, a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual não devem ser acolhidos seus pedidos, seja acerca da indenização por danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)